Tribunal: TJES
Processo: 5011750-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011750-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APARECIDA DO CARMO CAETANO

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
– COBRANÇAS TELEFÔNICAS EM NOME DE TERCEIRO –
NÃO COMPROVADA TITULARIDADE
–
PRINTS
DE TELA DE CELULAR – ATA NOTARIAL
– MERAS DECLARAÇÕES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O nome da pessoa alvo das cobranças telefônicas não se confunde com o nome da autora que a princípio tem direito de não ser importunada com cobranças de débito alheio. Todavia, a agravante não logrou êxito em demonstrar a titularidade da linha telefônica alvo das cobranças contraídas por terceira pessoa estranha ao seu convívio.

2.
Não é possível apoiar o pleito cominatório unicamente nos
prints
de tela acostados aos autos que, apesar de denotarem o envio reiterado de mensagens de cobrança em nome de terceira pessoa, não são suficientes para comprovar que o número pertence à requerente.

3.
Não há nos autos qualquer dado que permita concluir que a linha telefônica pertence à autora, tendo em vista que a agravante apenas lavrou em cartório declarações prestadas por ela e os
prints
de tela do celular, o que, do mesmo modo, não se prestam a comprovar que a linha telefônica lhe pertence, mormente porque a ata notarial apenas descreve as declarações da própria agravante, não sendo prova da veracidade das informações. Precedentes.

4.
Ademais, eventuais provas necessárias para demonstrar a titularidade da linha telefônica – como a prova pericial e depoimento das partes – demandaria maior dilação probatória, o que não é possível realizar nessa sede de cognição sumária.

5.
Não há prova de que a agravante vem sendo alvo das ligações, tendo em vista que sequer houve a negativação de seu nome junto a Órgãos de Proteção de Crédito, bem como que não houve notícias da solicitação de cessação das cobranças realizada pela agravante diretamente com a agravada.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA DO CARMO CAETANO

em face de r. Decisão de ID 30965568 dos autos de origem, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, que nos autos da ação de tutela antecipada em caráter antecedente, movida pela recorrente em face de
BANCO CETELEM S.A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais de ID 6209000, em síntese, a agravante aduz que:
(I)
“
a agravante não aquenta mais receber tantas ligações e mensagens, haja vista que, não tem débito algum com a referida empresa, nem mesmo fez qualquer empréstimo e que seu telefone é de sua propriedade, não colocando o referido número em nenhum cadastro. Recebe cerca de 23 ligações por dia. E exatamente no dia de hoje, foram 55 (cinquenta e cinco) ligações, como segue anexo
”;
(II)
“
é inaceitável a cobrança ilícita no próprio nome do consumidor, quiçá cobrança em nome de terceiro e inúmeras vezes diariamente, o que está tirando a paz e tranquilidade da autora que é idosa
”;
(III)
“
A Agravante relata que tem sido insistentemente importunada por diversas formas, vezes e meios, dentre os quais ligações telefônicas que se repetem durante o dia, e mensagens de sms, e whatsapp
”;
(IV)
“
A agravante sequer conhece a pessoa a quem são dirigidas as cobranças, uma, apenas uma ligação ou mensagem, já se traduz em exagero e erronia
”.

Em breve escorço fático,
APARECIDA DO CARMO CAETANO
ajuizou, na origem, ação de tutela antecipada em caráter antecedente, em face de
BANCO CETELEM S.A
, noticiando que é proprietária da linha 27.9.8802-7561 e desde o dia 13/03/2023, vem recebendo cobranças em seu telefone celular em nome de terceiros (Sandra).

Aduz a autora, ora agravante, que são inúmeras as cobranças realizadas por parte da empresa requerida e, embora já tenha explicitado que o seu número não pertence a “Sandra”, as cobranças não cessaram, levando-a a ajuizar a ação em que pleiteia que seja determinada a suspensão das referidas cobranças sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o teto de R$50.000,00 (cinquenta) mil reais.

Em apreciação ao pedido liminar formulado pela autora/agravante, o magistrado de singela instância proferiu a decisão recorrida, fundamentando que:

(...)

Compulsando os autos, verifico que a presente demanda cinge-se em cobranças indevidas realizadas pela requerida em número de telefone de titularidade da requerente.

Todavia, em análise aos autos, em que pese as alegações autorais, verifico que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a requerente não junta aos autos documentos suficientes a provar a titularidade da linha e desconhecimento de quem seria “Sandra”, bem como não se verifica nos “prints” juntados (id’s 25202384, 25202385, 25202387 e 25202388) que a requerida foi sequer alertada sobre o alegado erro quanto a pessoa a quem está se destinando tais cobranças.

Assim, em sede de cognição sumária, verifico que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito autoral, na forma do artigo 300 do CPC, o que prenuncia a necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, considerando o não preenchimento dos requisitos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Postas estas premissas, como se verifica, o usuário alvo das cobranças realizadas possui o nome de Sandra, que não se confunde com a autora, Aparecida, pelo que a princípio, tem direito a recorrente o direito de não ser importunada com cobranças de débito alheio.

Contudo, na hipótese dos autos, a autora deve se desincumbir do seu ônus de provar a titularidade da linha telefônica alvo das diversas ligações e mensagens de texto supostamente enviadas pelo réu, cobrando uma dívida contraída por terceira pessoa estranha ao seu convívio.

Ocorre que, a princípio, a autora não logrou êxito em demonstrar tal desiderato, eis que colacionou aos autos de origem apenas um comprovante de recarga que não especifica nenhuma informação sobre a titularidade da linha. Ainda, no bojo desse agravo de instrumento colacionou um registro de protocolo na Claro que também não esclarece nada sobre a titularidade da linha e que, inclusive, não foi apreciado pelo magistrado de singela instância, de modo que não poderia ser considerado por esta instância recursal sob pena de incorrer em odiosa supressão de instância.

Em outras palavras, não há nos autos nenhum recibo de compra do chip ou qualquer outro dado que nos permita concluir que a linha telefônica (27) 98802-7561 pertence à autora.

Outrossim, não é possível apoiar o pleito cominatório unicamente nos
prints
da tela acostados aos autos que, apesar de denotarem o envio reiterado de mensagens de cobrança em nome de terceira pessoa, não são suficientes para comprovar que o número pertence à requerente.

Portanto, a verificação da abusividade da conduta da requerida impõe à autora/recorrente a demonstração de que efetivamente a linha de telefone para a qual são direcionadas as cobranças lhe pertence.

Ademais, em que pese a agravante ter colacionado ata notarial de cartório (ID 6313641) declarando, com base nos referidos
prints
de tela do celular, que a linha telefônica lhe pertence, não observo ser prova de que o número objeto das ligações e mensagens tem sua titularidade.

Isso porque, a agravante apenas lavrou em cartório declarações prestadas por ela e os
prints
de tela do celular, o que, do mesmo modo, não se prestam a comprovar que a linha telefônica lhe pertence, tendo em vista que as declarações da própria agravante, ainda que registradas em ata notarial, não são prova da veracidade das informações. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO QUANTI MINORIS C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATA NOTARIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É certo que no curso do processo os Agravantes podem conseguir demonstrar que, de fato, por se tratarem de pessoas simples, foram ludibriados pelos Agravados. Entretanto, tal alegação não é suficiente para justificar a concessão de uma medida liminar de manutenção de posse e inclusão de gravame no registro do imóvel que não pertence apenas aos Agravados, mas a diversos condôminos.
2 - A ata notarial faz prova daquilo que nela está escrito, ou seja, de que uma pessoa compareceu ao cartório e fez as declarações nela constantes. Contudo, o simples fato destas declarações terem sido feitas na presença de um Tabelião não é suficiente para atestar a verdade do seu conteúdo.
3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001652-70.2020.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 09/10/2020).

Nota-se, assim, que a agravante não logrou êxito em comprovar a titularidade da linha telefônica objeto das ligações de cobranças, em especial porque poderia ter colacionado aos autos as faturas telefônicas ou, ainda, um comprovante de titularidade requisitado junto à operadora, contudo, apenas se limitou a colacionar
prints
de tela de celular.

Anoto, ademais, que eventuais provas necessárias para demonstrar a titularidade da linha telefônica – como a prova pericial e depoimento das partes – demandaria maior dilação probatória, o que não é possível realizar nessa sede de cognição sumária.

Por fim, cumpre ressaltar que não há prova de que a agravante vem sendo alvo de indevidas cobranças, tendo em vista que sequer houve a negativação de seu nome junto a Órgãos de Proteção de Crédito, bem como que não houve notícias da solicitação de cessação das cobranças realizada pela agravante diretamente com a agravada.

Desse modo, ante a ausência de elementos suficientes a sustentar orientação em sentido diverso, merece subsistir a r. decisão proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)